Tribunal: STF
Processo: HC 96451
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - PERMANÊNCIA NO DISTRITO DA CULPA - RÉ 
   PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES - HOMICÍDIO - AUXÍLIO - 
   ELUCIDAÇÃO. A qualificação de primária e de bons antecedentes, o 
   desencontro de informações sobre a permanência no distrito da 
   culpa, bem como a pendência de elucidação quanto ao auxílio no 
   homicídio são conducentes ao relaxamento da prisão.